Tribunal: TJSP
Processo: 2223122-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MARCO CIVIL DA INTERNET. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para remoção de conteúdos que utilizem indevidamente a imagem e nome da agravante, nos perfis indicados na decisão

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MARCO CIVIL DA INTERNET. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para remoção de conteúdos que utilizem indevidamente a imagem e nome da agravante, nos perfis indicados na decisão agravada, sob pena de multa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de indicação específica de URL para validade da ordem de remoção de conteúdo digital, conforme o artigo 19, § 1o, do Marco Civil da Internet, e a inexistência de dever legal de monitorar ou moderar o serviço Facebook.
III. Razões de Decidir
3. A decisão agravada impôs obrigação genérica, ao não especificar a URL dos conteúdos infringentes, apenas dos perfis.
4. A ordem judicial deve conter identificação clara e específica do conteúdo, conforme exigido pelo artigo 19, § 1o, do Marco Civil da Internet.
IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: 1. A ordem de remoção de conteúdo digital deve conter identificação clara e específica das URL. 2. Não obrigação de monitoramento ou varredura ao provedor de aplicação de internet.
Legislação Citada: Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 19, § 1o.